Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-59.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Vando Telles de Oliveira e Carlos de Oliveira Dias contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-59.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ROBERTO PATEL - CPF: 298.723.321-34 (EMBARGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (EMBARGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (EMBARGANTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), ARY PARACATU - CPF: 178.867.161-91 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VANDO TELLES DE OLIVEIRA E CARLOS DE OLIVEIRA DIAS.

EMBARGADO(S):
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.

INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITA
DOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Vando Telles de Oliveira e Carlos de Oliveira Dias contra acórdão que, ao julgar apelação e recurso adesivo em ação de embargos de terceiro, deu parcial provimento ao recurso
de apelação
e negou provimento ao recurso adesivo, mantendo o reconhecimento da propriedade dos semoventes em favor de Ary Paracatu e redistribuindo os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ou adotou premissa fática equivocada ao manter a restituição de determinados semoventes em favor
de Ary Paracatu
;

e

(
ii
) se houve contradição na redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, diante da alegada juntada extemporânea de documentos tidos como essenciais à instrução dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

No tocante às alegações de
Vando Telles de Oliveira
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à restituição dos
38 bezerros, 1 touro e 2 vacas
, consignando que a conclusão adotada decorreu da análise do conjunto probatório documental e oral, compreendendo contrato de parceria pecuária, registros e extratos do INDEA, inscrição vinculada à exploração pecuária, certidões do Oficial de Justiça e depoimento pessoal do embargado. A insurgência, portanto, revela mera discordância quanto à valoração da prova, e não contradição interna do julgado.

Quanto às alegações de Carlos de Oliveira Dias, igualmente não se verifica vício. O acórdão enfrentou de forma expressa a questão da sucumbência, concluindo que a solução deveria observar o princípio da causalidade, à luz da conduta processual concreta das partes e da resistência à desconstituição da constrição. A alegação de que a posterior juntada de documentos afastaria a causalidade atribuída ao embargante não revela contradição, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022
,
1.025
,
1.026, § 2º
,
85
,
373, I
e
674, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872; STJ, Tema 1.059
;

TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des
. He
lena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des
. Ed
son Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Tr
ata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDO TELLES DE OLIVEIRA e CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no julgamento deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por Ary Paracatu
e negou provimento ao recurso adesivo
interposto por Vando Telles De Oliveira
, mantendo o reconhecimento da propriedade dos semoventes em favor do embargado Ary Paracatu, com redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

O Embargante Vando Telles de Oliveira alega, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição e adotado premissa fática equivocada ao manter a restituição, em favor do embargado, de 38 bezerros, 1 touro e 2 vacas, sob o fundamento de que inexistiria prova suficiente da propriedade desses animais, notadamente porque os documentos acostados aos autos comprovariam, a titularidade das vacas integrantes da parceria pecuária, não se estendendo aos demais semoventes. Aduz, ainda, que os bezerros constariam vinculados ao cadastro de Miguel Francisco de
Col
, o que afastaria a pretensão do embargado.

O Embargante
Carlos de Oliveira Dias, por sua vez, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão quanto à redistribuição da sucumbência, ao argumento de que a constrição somente foi afastada em razão da posterior juntada de documentos que, a seu ver, seriam indispensáveis à comprovação do direito do embargado, tais como notas fiscais e
GTA’s
, os quais não teriam instruído adequadamente a petição inicial dos embargos de terceiro. Defende, assim, que a causalidade da demanda não poderia ser a ele atribuída.

Ao final
, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, conferindo-lhes efeitos modificativos, para restabelecer a higidez da sentença de primeiro grau no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor de Ary Paracatu. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 373, inciso I, e 674, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos às instâncias extraordinárias.

Os Embargados não apresentaram as c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBA
RGANTE(S):
VANDO TELLES DE OLIVEIRA E CARLOS DE OLIVEIRA DIAS.

EMBARGADO(S):
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

VANDO TELLES DE OLIVEIRA e CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que no julgamento
deu parcial provimento ao recurso de apelação e negou provimento ao recurso adesivo
, mantendo o reconhecimento da propriedade dos semoventes em favor do embargado
Ary Paracatu
, com redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“
No caso, a prova dos autos evidencia que a constrição que atingiu semoventes estranhos ao objeto inicialmente delimitado no processo principal (“
marca 40
”) decorreu, precipuamente, de
pedido incidental formulado por VANDO TELLES DE OLIVEIRA
, requerendo a ampliação da medida para alcançar
“marca M” e “sem marcação”
, independentemente de sexo e faixa etária (ID. 172706196 – autos principais), providência acolhida pelo Juízo a quo (ID. 172738258 – autos principais). Tal requerimento — sem suporte probatório mínimo contemporâneo que individualizasse os supostos animais “substitutos” dos 300 da marca 40 — foi o
fator determinante
para que a constrição incidisse sobre semoventes de terceiro, provocando a necessidade de oposição dos embargos. Logo,
Vando deu causa
ao evento processual que originou o litígio incidental, atraindo para si os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 303/STJ e da
ratio
do Tema 872/STJ (causalidade concreta).

Quanto a
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
, embora não tenha sido o formulador do pedido de ampliação, consta que,
após a apreensão ampliada
, requereu autorização judicial para
alienação
dos semoventes depositados (ID. 174000556 – autos principais) e, já nos embargos, apresentou
contestação pugnando pela improcedência total
e pela cassação da liminar (ID. 336465874), reiterando tal postura em alegações finais (ID. 336465893). Assim, além de ter
aderido
à utilidade prática da constrição ampliada (inclusive pleiteando sua conversão em venda),
resistiu
ao levantamento do gravame mesmo após a apresentação do acervo probatório pelo embargante e o deferimento da liminar, caracterizando comportamento que contribuiu para a
manutenção
da controvérsia e da constrição indevida. Portanto, também
Carlos
deve suportar os ônus sucumbenciais, por causalidade e resistência.

No tocante a
ROBERTO PATEL
, embora não tenha apresentado contestação, manifestou-se nos autos dos embargos em sentido de que os argumentos do embargante “não condizem com a realidade” e requereu a produção de prova, inclusive depoimento pessoal do embargante (ID. 336465881). Ou seja, não permaneceu inteiramente inerte: adotou postura de
impugnação substancial
, contribuindo para a prolongação do litígio e para a necessidade de instrução, ainda que sem peça defensiva formal típica. Em sede de sucumbência por causalidade, não se exige, para caracterizar resistência, apenas a apresentação de contestação; basta a atuação processual apta a
opor-se
ao pedido de desconstituição da constrição. Assim, também
Roberto
atrai a sucumbência.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Diversamente, quanto a
MIGUEL FRANCISCO DE COL
, os autos revelam cenário oposto: (i) não formulou o pedido incidental que ampliou a constrição; (
ii
) não apresentou contestação aos embargos; (
iii
) não há ato de resistência material efetiva ao levantamento; e (
iv
) consta declaração escrita de Miguel reconhecendo a propriedade do embargante sobre os semoventes com marca “A” (triângulo), inclusive juntada pelo próprio Ary (ID. 336463415).

Ademais, conforme narrado, o próprio Juízo de origem sinalizou a desnecessidade de sua permanência no polo passivo, recomendando sua exclusão, ainda assim o embargante
insistiu
em mantê-lo na demanda. Nesse quadro, aplica-se com rigor a causalidade: Miguel
não deu causa
à constrição indevida nem à resistência; ao contrário, sua conduta foi
colaborativa
. Assim, a condenação do embargante em honorários
em favor de Miguel
deve ser mantida, porque foi o próprio embargante quem deu causa à litigiosidade envolvendo esse embargado específico (CPC,
arts
. 6º e 8º; Súmula 303/STJ).

Por conseguinte, a sentença deve ser
reformada parcialmente
apenas para
redistribuir
os ônus sucumbenciais
entre os embargados
, mantendo-se a condenação do embargante
somente
em favor de Miguel, e impondo-se a sucumbência aos embargados que deram causa e/ou resistiram (Vando, Carlos e Roberto), nos termos do art.
85
do CPC, observado o princípio da causalidade (Súmula 303/STJ) e a diretriz do Tema 872/STJ quanto à resistência após ciência idônea.

Diante do exposto, conheço do recurso principal de apelação, interposto por
ARY PARACATU
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença apenas no capítulo referente aos ônus sucumbenciais
, a fim de:

manter
a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor do embargado MIGUEL FRANCISCO DE COL
, por aplicação do princípio da causalidade, diante da
ausência de resistência
e de que o embargante
insistiu em mantê-lo no polo passivo
, não obstante a declaração por ele subscrita em favor do embargante e a orientação do Juízo para sua exclusão;

afastar
a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor dos embargados VANDO TELLES DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA DIAS e ROBERTO PATEL
, imputando-lhes os ônus sucumbenciais correspondentes, em 10% sobre o valor da causa, por terem
dado causa
à constrição indevida e/ou
aderido e resistido
ao levantamento da constrição, nos termos da Súmula n.º 303/STJ e da tese firmada no Tema n.º 872/STJ,
mantidos os demais termos da sentença
.

Por outro lado, no que tange ao
recurso adesivo de apelação
interposto por
VANDO TELLES DE OLIVEIRA
,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença no ponto.

Por fim, quanto ao recurso principal, em razão da sucumbência parcial, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, quanto ao recurso adesivo de apelação, também não há que se falar em majoração, uma vez que não havia antes o que majorar, já que o resultado do principal ocasionou a inversão do ônus sucumbencial antes sentenciado.

É como voto.
”
[...]

Nos embargos apresentados no ID
.
350320364, o embargante VANDO TELLES DE OLIVEIRA afirma que o acórdão incorreu em contradição e adotado de premissa fática equivocada ao concluir pela existência de provas aptas a demonstrar a propriedade de Ary Paracatu sobre
41
animais específicos, compreendendo
38
bezerros,
1
touro e
2
vacas.
A
rgumenta que não houve a produção de prova oral em audiência de instrução, mas tão somente
o
depoimento pessoal do próprio recorrido Ary Paracatu, o qual

não ostenta valor probante em benefício próprio e revelaria a confissão cabal de que os bezerros marcados exclusivamente com a letra "M" pertenciam ao devedor originário, Miguel Francisco de Col. Sustenta, outrossim, que os documentos
anex
ados aos autos, como o contrato de parceria pecuária e as fichas de registro perante o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), não fazem qualquer previsão ou menção aos referidos bezerros, os quais estariam formalmente registrados na ficha de exploração do executado.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro de fato apontados, reformando-se o acórdão para julgar improcedentes os embargos de terceiro em relação aos referidos quarenta e um semoventes, determinando-se a imediata restituição dos animais ao fiel depositário Carlos de Oliveira Dias. Subsidiariamente, postula que sejam prestados esclarecimentos pormenorizados e expressos acerca de qual prova documental fundamentou a alegação de propriedade sobre os bezerros.

Nos embargos apresentados no ID. 350792869, o embargante CARLOS DE OLIVEIRA DIAS assevera que a decisão colegiada padece de contradição interna ao inverter o ônus sucumbencial em seu desfavor, ignorando, por completo, a preclusão consumativa quanto à juntada extemporânea de documentos indispensáveis à propositura da demanda. O embargante alega que Ary Paracatu não instruiu a petição inicial dos embargos de terceiro com as notas fiscais e as Guias de Trânsito Animal (
GTAs
), documentos que reputa imprescindíveis para a prova da propriedade e da efetiva movimentação do rebanho, juntando-os apenas em momento posterior, o que ofenderia frontalmente a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que tal desídia probatória inicial foi a verdadeira e autêntica causadora do litígio e do respectivo prolongamento da constrição judicial, motivo pelo qual a responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios deveria recair integralmente sobre o embargado.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos,
conferindo-lhes
efeitos modificativos, para restabelecer a higidez da sentença de primeiro grau no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor de Ary Paracatu. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 373, inciso I, e 674, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos às instâncias extraordinárias.

Das alegações do Embargante Vando Telles De Oliveira

No tocante às alegações deduzidas por
Vando Telles de Oliveira
, não
se constata a contradição ou premissa fática equivocada.

O acórdão embargado
enfrentou expressamente
a
alegação
relativa à indevida restituição de
38 bezerros desmamados, 1 touro e 2 vacas
, registrando, de forma clara, que a sentença recorrida
não se lastreou em presunções abstratas
, mas sim em
conjunto probatório documental e oral produzido sob o crivo do contraditório
, apto a demonstrar:

(i)
a existência do vínculo de parceria pecuária;
(
ii
)
a dinâmica de identificação e marcação dos semoventes; e
(
iii
)
a relação de pertinência entre as matrizes e suas crias, dentro das particularidades próprias da atividade pecuária.

Consignou-se ainda, que o reconhecimento da propriedade do embargado decorreu de
elementos objetivos
, dentre os quais:
instrumento contratual de parceria pecuária
;
registros e extratos do INDEA
;
inscrição/cadastro vinculado à exploração pecuária
;
certidões lavradas pelo Oficial de Justiça
;
e o
depoimento pessoal do embargante Ary Paracatu
, que esclareceu a forma de marcação
e a vinculação das crias às matrizes.

A propósito, o próprio acórdão embargado destacou que a controvérsia não poderia ser solucionada a partir de leitura meramente literal e isolada do contrato, mas sim a partir da
análise do acervo probatório como um todo
, especialmente diante da realidade fática inerente ao manejo pecuário, em que a individualização dos animais não se resume, necessariamente, à marca física estampada no couro, sobretudo quando se trata de crias em diferentes estágios de desenvolvimento.

Nessa perspectiva, o que se verifica é que o embargante pretende, sob o rótulo de contradição ou

erro de premissa, rediscutir a valoração da prova já realizada pelo órgão julgador, com o objetivo de obter a reforma do resultado do julgamento.

Todavia, é cediço que a
contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao próprio julgado
, isto é, aquela que se estabelece entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, e não a mera divergência entre o entendimento da parte e a interpretação conferida pelo Tribunal ao conjunto fático-proba
tório.

Das alegações do Embargante Carlos de Oliveira Dias

O embargante alega que o acórdão seria contraditório ao lhe atribuir a sucumbência com base no princípio da causalidade, mesmo tendo reconhecido a relevância de documentos que, somente teriam sido apresentados em momento posterior à petição inicial dos embargos de terceiro, circunstância que evidenciaria que a constrição decorreu da insuficiência documental do próprio embargado.

Sem razão.

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, consignando, que a solução da controvérsia deveria observar o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos encargos processuais recai sobre aquele que deu causa à instauração da demanda ou
à resistência indevida à pretensão deduzida em juízo.

A
o se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
os
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026